Tribunal: TJDFT
Processo: 0723933-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Em se tratando de relação jurídica de natureza pessoal fundada em contrato particular de locação, em que não há relação consumerista, a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro, mesmo quando inserida em contrato de adesão, dependerá da comprovação da hipossuficiência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa.
2. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz.
3. A ineficácia da cláusula contratual eletiva declarada de ofício exige a verificação de efetivo prejuízo à defesa do réu, o qual não se pode presumir somente pelo fato de a ação de natureza pessoal ter sido ajuizada no foro eleito pelos contratantes, ainda que inexista vínculo entre o foro escolhido e a relação jurídica litigiosa.
4. Existindo cláusula de eleição de foro que altere competência relativa, sobre a qual não se vislumbra abusividade ou ilicitude, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com a Súmula 33 do STJ.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.